Tribunal: TJDFT
Processo: 0741074-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741074-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE CLAUDIO HOMERO OSORIO SOUZA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PECÚLIO INVALIDEZ. APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DO PLANO DE BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. I - A ação de repetição de indébito referente às contribuições descontadas em plano de pecúlio invalidez está fundada em responsabilidade contratual, razão pela qual se aplica o prazo prescricional decenal, art. 205 do CC. Rejeitada a aplicação dos prazos trienal ou quinquenal. II - Conforme reconhecido extrajudicialmente, incumbia à ré cessar os descontos das contribuições relativas ao plano pecúlio invalidez, tendo em vista a aposentadoria do autor pelo INSS, por isso devem ser restituídos os respectivos valores. III - Constatado que a ré foi constituída em mora antes da citação na presente demanda, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do recebimento da notificação extrajudicial, art. 397, parágrafo único, do CPC. IV - Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor parcialmente conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 205 e 397, todos do Código Civil, porquanto a pretensão para o autor requerer a devolução de todas as cobranças indevidas surgiu a partir da ciência inequívoca da lesão, devendo esta existir até extinguir o prazo previsto na lei. Alternativamente, na remota hipótese de não conhecimento do pedido de devolução integral dos valores debitados indevidamente, pede seja reconhecida interrupção da prescrição das referidas cobranças em face da notificação extrajudicial reconhecida pela magistrada para fins de se fixar o termo inicial dos juros de mora. E, assim, sejam devolvidas as cobranças indevidas de 10 (dez) anos, o retroagindo aos prêmios cobrados indevidamente mês a mês nos últimos 10 (dez) anos, a contar da data da notificação extrajudicial, qual seja, 11/06/2018. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 189, 205 e 397, todos do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39602100): (...) Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, verifica-se que as contribuições apontadas como indevidas eram descontadas mensal e sucessivamente dos contracheques do apelante-autor desde fevereiro de 2002, após a concessão da sua aposentadoria pelo INSS, por isso estão prescritas as contribuições descontadas no período anterior aos 10 anos que antecederam o ajuizamento da ação. O fato de o apelante-autor ter solicitado o cancelamento do Pecúlio Invalidez em 11/6/18 e ter sido atendido pela apelante-ré (ids. 36525807 e 36525808) não altera o termo inicial de contagem da prescrição, notadamente porque cada desconto indevido era expressamente consignado nos contracheques sob a rubrica “PREVI CONTR PARA CAPEC” ou “CAPEC MORTE / INVALIDEZ” (ids. 36526113 a 36526118), o que permitia a identificação da lesão ao direito do apelante-autor. Portanto, considerando que a presente ação foi ajuizada em 22/11/2021, está prescrita a pretensão de restituição dos valores descontados antes de 22/11/2011. (...) O parágrafo único do art. 397 do CC estabelece que “não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. O apelante-autor encaminhou notificação extrajudicial à apelante-ré para fins de cancelamento do Pecúlio Invalidez e de restituição das contribuições indevidamente descontadas desde a data da sua aposentadoria pelo INSS (id. 36525807), a qual foi recebida em 11/6/18, conforme informação constante da correspondência eletrônica enviada pela apelante-ré em 14/8/18 (id. 36525808). Desse modo, constatado que a apelante-ré foi constituída em mora antes da citação na presente demanda, o termo inicial dos juros moratórios deve corresponder à data do recebimento da notificação extrajudicial, em 11/6/18, o que enseja a reforma da r. sentença nesse ponto. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028